Tribunal: STF
Processo: HC 98344
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Não conhecimento. Impetração contra
   denegação de outro habeas corpus. Matérias não alegadas nem
   apreciadas pelo STJ. Supressão de instância. Seguimento negado ao
   pedido. Não se conhece de habeas corpus cujas questões não foram
   apreciadas pela decisão denegatória doutro habeas corpus, contra
   a qual é impetrado.